Tribunal: TJMT
Processo: 0013128-69.2009.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013128-69.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO BENEVIDES DE SOUZA - CPF: 405.248.921-72 (APELANTE), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), LUIZ ANSELMO GUIDES - CPF: 327.525.989-04 (APELADO), IEDA MARIA TERSI - CPF: 524.906.379-91 (APELADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – REALIZADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO PATRONO VIA DJE – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZO – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reputa-se válida a intimação realizada no endereço declinado pelo autor na inicial, quando este, sem justificativa, deixar de cumprir seu dever de informar ao juízo a atualização de logradouro.

“Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1o, do CPC.” (TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEBASTIÃO BENEVIDES DE SOUZA, contra a sentença, de Id. n.o 1161284349, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Resolução Contratual no 0013128-69.2009.8.11.0041, ajuizada em face de ROSA IMOVEIS LTDA - ME E OUTROS, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. 161284350, o apelante requer o provimento do recurso para determinar a nulidade da sentença, aduzindo para tanto que a extinção do feito se deu de forma equivocada.

Defende a ausência de abandono de sua parte, bem como sustenta a ausência de intimação pessoal.

Sem contrarrazões, ante a não triangularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal gira em torno da extinção do feito por abandono de causa, sem, contudo, supostamente promover a intimação pessoal e do patrono da parte.

Pois bem.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

Diante da inércia do autor em promover o andamento do processo, o CPC prevê a possibilidade de sua extinção, conforme disposto no art. 485, III, desde que obedecido o comando do § 1o, mediante a intimação pessoal da parte,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Na hipótese dos autos, é possível verificar que foi realizada a intimação do recorrente por meio de seu advogado, via DJE, bem como a sua intimação pessoal, no entanto, o AR enviado no endereço informado na inicial retornou como “mudou-se”. (Id. 161284347).

Assim,quanto à mudança de endereço, verifico que esta não tem o condão de invalidar a intimação pessoal realizada no endereço informado na inicial, tendo em conta que não houve informação da alteração em Juízo.

Constitui ônus das partes manter o Juízo informado sobre seus endereços (art. 77 do CPC). A consequência do descumprimento desse encargo vem expresso pelo parágrafo único do artigo 274 do Código de Ritos,
in verbis
:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente

pelo interessado,
se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido

devidamente comunicada ao juízo,
fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

Desse modo, escorreita a sentença, pois cumpridas as exigências estabelecidas pelo § 1o do art. 485 do CPC, ou seja, devidamente efetivada a intimação do patrono da parte via DJE e a pessoal do autor, aliado à inércia deste em atender ao comando judicial, o que configura o abandono de causa que autoriza a extinção do feito na forma do art. 458, III, do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – JUÍZO 100% DIGITAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA – VALIDADE – DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1o, do CPC.”
(TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023